Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MENOR RESIDENTE EM BARCELONA (ESPANHA COM SEU IRMÃO). PROMESSA DE FUTEBOL. PRETENSÃO DOS PAIS, RESIDENTES AQUI NO DISTRITO FEDERAL, DE TRANSFERIR A GUARDA DO INFANTE PARA O IRMÃO, PORQUE LÁ TERIA MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA. GUARDA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DOS GENITORES, TERRITÓRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial de ação de modificação de guarda e extinguiu o feito sem julgamento de mérito. 1.1. Pretensão dos autores de reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a possibilidade jurídica do pedido e a competência brasileira para conhecer do pedido de homologação de guarda consensual, bem como a homologação do acordo entre as partes.
2. Cinge-se a presente demanda na perquirição acerca da competência para julgar a ação de modificação de guarda de menor residente no exterior, em companhia de seu irmão.
3. A guarda dos filhos, nos termos do nosso ordenamento jurídico, é dever dos pais, a quem cabe prestar assistência educacional, material e moral, decorrente do poder familiar conforme previsão dos artigos 1.630 e 1.638 do Código Civil, a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor ou do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico, de modo a atender o princípio constitucional de uma vida digna, insculpido no art.1o, inciso III da Constituição Federal. 3.1. No caso, há consenso entre os pais na modificação da guarda do menor, possibilitando-se ao infante residir com o seu irmão mais velho em outro país.
4. O juízo sentenciante entendeu que não é competente a justiça brasileira para julgar o presente feito, porque o menor não tem domicílio no Brasil, e sim em Barcelona, na Espanha, onde, segundo se alega, é uma promessa para o futebol, e lá reside em companhia de seu irmão, que tem 29 anos de idade. 4.1. Ou seja: o menor já reside na Espanha e seus pais, aqui no Distrito Federal. 4.2. De acordo com o art. 147 do ECA, a competência para julgar demandas relativas a crianças e adolescentes é do local de domicílio dos pais ou responsáveis ou, na falta destes, o local onde se encontra a criança.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser interpretado e aplicado com os olhos voltados para os fins sociais a que se dirige, com observância de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, a quem deve ser dado tratamento especial, sempre amparado no princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor. 5.1. Ainda, em consonância com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Cuida-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, a negativa da prestação jurisdicional viola o direito ao amplo acesso ao judiciário.
6. Precedente do STJ: “(...) O propósito recursal é julgar acerca da competência do juízo brasileiro para tratar da homologação de acordo extrajudicial de mudança de guarda de menor, tendo em vista que a avó paterna, a quem se visa transferir a guarda e com quem se encontra o menor, é domiciliada nos Estados Unidos. A inteligência do art. 147, inc. I, do ECA é a de que o foro competente para julgar controvérsias sobre guarda é o domicílio de quem detém a guarda de fato do infante, de forma a minimizar os impactos do litígio na vida do menor e a oferecer prestação jurisdicional a este de forma rápida e efetiva. A hipótese de acordo extrajudicial de mudança consensual de guarda sem controvérsia que demande o estabelecimento de processo litigioso possibilita a flexibilização da norma cogente, em atenção ao melhor interesse do menor. O acordo que se limita a estabelecer forma de exercício de guarda não implica em renúncia de direito, sendo passível de transação. Recurso Especial conhecido e provido, para fixar o foro de competência no Brasil e homologar o acordo de transferência de guarda.” (REsp n. 1.597.194/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/8/2017).
7. Parecer do Ministério Público de Segundo Grau (Dra. Procuradora de Justiça Dra. Alessandra Elias de Queiroga), que se adota como parte integrante da fundamentação do voto.
8. Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual.
9. Recurso provido.